Tribunal: TJBA
Processo: 0507004-37.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507004-37.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA E AGROPECUÁRIA DE JACOBINA RESP. LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: ATAIDES SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LIMA MESQUITA, LUDMILA NEVES DA SILVA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE
SOBRE AS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS,
ACERCA
DO USUCAPIÃO, DA MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DEVIDAMENTE EMBASADA NA LEGISLAÇÃO QUE REGE AS MATÉRIAS.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Ataídes Soares dos Santos,

visando sanar alegada omissão e contradição no acórdão, proferido nos autos da Apelação Cível contra si interposta pela Cooperativa Mista Agropecuária de Jacobina Responsabilidade Ltda

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação á área reconhecida na ação de usucapião,

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto a área reconhecida na ação de usucapião e da ação possessória.

Da mesma forna ausente qualquer contradição que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

A contradição é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelos embargantes.

No tocante ao prequestionamento, o art. 1025, do Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STF, AgReg no Habeas Corpus 127.050/SP; STJ:
EDcl no Agint no CC 152.259/RS e AgRg no REsp 1439841/MG

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0507004-37.2016.805.0137, em que figuram como embargante

ATA
Í
DE
S
SOARES DOS SANTOS
e embargada
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JACOBINA RESPONSABILIDADE LTDA

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça